Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXCEPCIONAL. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de alimentos ajuizada por filho maior em face do genitor, na qual se postula a fixação de pensão correspondente a 30% dos rendimentos do requerido, bem como a inclusão do autor em plano de saúde.
2. O autor comprova incapacidade laboral decorrente de transtornos psiquiátricos e alega que a renda proveniente do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) seria insuficiente para sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar se restaram demonstrados os pressupostos legais aptos a justificar a fixação de alimentos em favor de filho maior, notadamente quanto à efetiva necessidade do alimentando e à possibilidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores não possui caráter presumido, devendo ser demonstrada a presença concomitante dos requisitos da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Trata-se de prestação de natureza excepcional, cuja imposição exige comprovação concreta de situação de vulnerabilidade que inviabilize a autossubsistência do requerente.
5. A percepção de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado à garantia do mínimo existencial à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social, constitui elemento relevante para a aferição da alegada necessidade. No caso concreto, não restou comprovado que tal renda se mostre insuficiente para assegurar a subsistência do apelante.
6. As informações apresentadas pelo autor acerca de suas despesas revelaram significativa variação ao longo da tramitação processual, sem que fossem acompanhadas de comprovação idônea apta a justificar a alteração substancial do quadro econômico inicialmente narrado. A ausência de demonstração de gastos extraordinários ou indispensáveis fragiliza a alegação de insuficiência financeira.
7. No tocante ao pedido de inclusão em plano de saúde, não se evidenciou a necessidade de tratamento médico específico não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o apelante já recebe acompanhamento médico e medicamentos pela rede pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores possui caráter excepcional e depende da demonstração concreta da necessidade do alimentando, não se justificando sua imposição quando comprovada a percepção de benefício assistencial suficiente à garantia da subsistência”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.694, 1.695 e 1.566, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067172, julgado em12/11/2025.